Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE). INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de vícios intrínsecos da decisão colegiada (omissão, contradição e obscuridade).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria: (i) omissão quanto à análise da prova documental produzida pelos embargantes; (ii) contradição entre a fundamentação jurídica e a conclusão fática; e (iii) obscuridade na definição do ato concreto de abuso de personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [reconhecimento do desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que acarreta risco à execução e subsidia a extraordinária medida de desconsideração da personalidade jurídica], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CC, arts. 50 e 187; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, REsp 1.729.554, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08.05.2018; TJDFT, acordão 1367203, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível; acórdão 2006565, Rel. Desa Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 27.06.2025.